Tribunal: STF
Processo: RE 1502725
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 43, p. 12):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. FALECIMENTO DO PROCURADOR. FALTA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. PROCURAÇÃO OUTORGADA TAMBÉM A OUTRA ADVOGADA. HABILITAÇÃO E AUTUAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS. 



    Não se vislumbra nulidade do processo, por falta de defesa técnica, em virtude do falecimento do advogado do réu, na medida em que a procuração foi outorgada também a outro advogado, que estava devidamente habilitado no e-Proc e atuava nos autos, a quem também foram direcionadas as intimações dos atos processuais.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 71).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV, 133 e 134 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se violação ao contraditório e à ampla defesa, buscando o reconhecimento de nulidade do processo ante a ausência de defesa técnica, tendo em vista a morte do antigo advogado constituído nos autos. 



    Nessa linha, assevera que “o STF já sumulou que a falta de defesa e a defesa deficiente, desde que provado o prejuízo, constituem causa de nulidade” (eDOC 78, p. 23).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, importa ressaltar que este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assentar que a morte do único advogado constituído nos autos impossibilita a devida intimação do acórdão, violando o contraditório e a ampla defesa. Confira-se:



    “EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional e processual penal. Arts. 133 e 5º, inciso LV da CB/88. Trânsito em julgado de decisão que negou provimento a recurso de apelação interposto pela defesa. Falecimento do único advogado constituído, resultando impossibilitada a intimação do acórdão. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Desconstituição do trânsito em julgado e devolução do prazo recursal. Manutenção da liberdade do paciente, que respondeu solto à ação penal. 



    1. A Constituição da República determina que "o advogado é indispensável à administração da justiça" (art. 133). É por intermédio dele que se exerce "o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5º, LV). 



    2. O falecimento do patrono do réu, dias antes da publicação do acórdão do TJ que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, consubstancia situação relevante. Isso porque, havendo apenas um advogado constituído nos autos, a intimação do acórdão tornou-se impossível após a sua morte. Em consequência, o paciente ficou sem defesa técnica. Há, no caso, nítida violação ao contraditório e à ampla defesa, a ensejar a desconstituição do trânsito em julgado do acórdão e a devolução do prazo recursal, bem como a restituição da liberdade do paciente, que respondeu à ação penal solto. 



    3. Recurso provido.” (RHC 104723, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 22-02-2011 - grifei)



    No caso dos autos, entretanto, havia procuração outorgando poderes a outra advogada, a qual estava devidamente habilitada no processo, conforme de depreende dos seguintes trechos do acórdão recorrido (eDOC 46, p. 1):



    “Inicialmente registro que o óbito do advogado João Luiz Paranhos Luiz ocorreu em 22/07/2018, e não em 2020, como reportado pela defesa, consoante se infere da certidão anexada ao presente feito (evento 1, CERTOBT4). 



    De todo modo, examinando os autos originários nº 5025421- 80.2014.4.04.7108 observo que a procuração foi outorgada também à advogada Juliana Scherer Luz (processo 5025421-80.2014.4.04.7108/RS, evento 84, PROC2), aparentemente filha de João Luiz. 



    A advogada Juliana Scherer Luz estava devidamente habilitada no eProc e, inclusive, era quem peticionava nos autos, até ocorrer o substabelecimento a João Luiz, em 29/05/2015, conforme eventos 360 e 361 daquele feito. 



    Ainda, de acordo com os eventos 34 e 64 da apelação criminal, a intimação do acórdão referente ao julgamento da apelação criminal e também dos embargos de declaração foi direcionada também à advogada Juliana Sherer Luz, de modo que não vislumbro a alegada nulidade processual.”



    Sendo assim, não deve ser acolhido o pleito de reconhecimento de nulidade do processo ante à suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, como indevidamente busca a defesa. A jurisprudência do STF é firme quanto à questão, confira-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. PLURALIDADE DE DEFENSORES CONSTITUÍDOS. INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM NOME DE UM DOS PATRONOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, “havendo mais de um advogado atuante nos autos, sem nenhuma ressalva ao recebimento de intimação, basta, para sua validade, que a publicação seja feita em nome de um deles” (HC 106271 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 06/11/2013). 



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”(HC 205650 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04-10-2021 - grifei)



    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RÉU REPRESENTADO POR MAIS DE UM ADVOGADO COM IDÊNTICOS PODERES. INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO EM NOME DE UM DELES. EFICÁCIA DO ATO. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    I - Se a parte intimada tem mais de um advogado constituído nos autos e a publicação mencionou o nome de um deles, o ato intimatório é de todo eficaz. Precedentes. 



    II - Na ausência de comprovação de que o advogado manifestou oportunamente o seu interesse em realizar sustentação oral, torna-se impossível aferir eventual violação ao princípio da ampla defesa. 



    III - Ordem denegada.” (HC 99271, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 26-02-2010)



    “Ementa: Agravo regimental. Habeas corpus. Intimação de sessão de julgamento em nome de advogado falecido dois anos antes. Defesa patrocinada por mais de um advogado. Ausência de nulidade. 



    1. A decisão agravada está em conformidade com a previsão legal e regimental de julgamento monocrático de pedidos contrários à orientação predominante no Tribunal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF). 



    2. A parte não pode arguir a nulidade para a qual tenha concorrido. 



    3. No caso, a publicação da pauta de julgamento em nome de advogado falecido há dois anos não gera nulidade, tendo em vista que competia ao outro defensor constituído a comunicação oportuna do falecimento. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 120395 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJ 13-03-2015)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente